Tribunal: TCU
Processo: 006.169/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2988/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.169/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Bentes Amazonas (XXX.248.712-XX); Estela Gelain Junges Laporte (XXX.009.680-XX); Jaqueline Aparecida da Silva (XXX.549.451-XX); Kelly Nuvoli da Silva (XXX.440.231-XX); Leidiane Amaral Ramos (XXX.930.171-XX); Lucileia Rodrigues Pereira (XXX.184.931-XX); Paula Said Guerreiro (XXX.846.012-XX); Rafaela Rolim Gomes (XXX.185.772-XX); Thayrine Brito Fagundes de Castro (XXX.402.001-XX); Yuska Ribeiro Caetano Mello (XXX.175.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.